Tribunal: TJMT
Processo: 1027010-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027010-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA SAVELA VIEIRA - CPF: 000.945.370-97 (ADVOGADO), ADILSON CLOVIS STEFANSKI - CPF: 688.080.389-04 (AGRAVANTE), ANDRIELI CRISTINA STEFANSKI - CPF: 029.750.890-31 (AGRAVANTE), ALVARO SAVIO VIEIRA - CPF: 411.040.300-63 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ALPE - CPF: 001.259.340-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AGRICULTORES FAMILIARES. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução, assegurando, em contrapartida, o parcelamento das custas processuais em até seis vezes.

Fato relevante. Os agravantes sustentam serem pequenos agricultores, enquadrados como agricultores familiares, alegando hipossuficiência econômica decorrente de intempéries climáticas e inadimplemento de financiamento rural.

Decisão anterior. Indeferimento da assistência judiciária gratuita na origem, com autorização de parcelamento das custas judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a condição de agricultores familiares e a alegação de dificuldade financeira justificam, por si só, a concessão da gratuidade da justiça, mesmo diante de patrimônio declarado compatível com o pagamento das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade econômica para arcar com os custos do processo, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

A atividade rural, ainda que desenvolvida sob o regime de agricultura familiar, não afasta, por si só, a obrigação de demonstrar a impossibilidade de pagamento das despesas judiciais, sobretudo quando evidenciado patrimônio suficiente.

O patrimônio produtivo declarado pelos agravantes, ainda que destinado à atividade agrícola, revela capacidade mínima para suportar o encargo, notadamente de forma parcelada, como autorizado na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condição de agricultor familiar não afasta, por si só, a necessidade de demonstração da insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça. 2. Havendo nos autos elementos que revelem patrimônio compatível com o pagamento das custas, ainda que parceladamente, é legítimo o indeferimento do benefício.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adilson Clovis Stefanski e Andrieli Cristina Stefanski contra a decisão interlocutória pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tabaporã, que nos autos dos embargos à execução opostos em face do Banco do Brasil S.A., indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, facultando, em contrapartida, o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas, determinando que a primeira fosse quitada no prazo de 05 (cinco) dias.

Aduzem os agravantes,
em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Sustentam serem pequenos agricultores, enquadrados como agricultores familiares, proprietários de área inferior a quatro módulos fiscais. Alegam enfrentar severas dificuldades financeiras, em virtude de intempéries climáticas e da inadimplência do financiamento rural que originou a presente execução.

Defendem que fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, uma vez que o patrimônio por eles declarado destina-se exclusivamente à atividade agrícola, não representando disponibilidade econômica para suportar despesas judiciais. Ressaltam, ademais, que a jurisprudência nacional reconhece a presunção de hipossuficiência em favor de pequenos produtores rurais, de modo que o patrimônio produtivo não deve ser utilizado como fundamento para afastar o benefício legal.

Ao final, requerem a concessão de tutela recursal para suspender, de imediato, a exigibilidade das custas processuais, assegurando o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 307311890).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 313406375).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adilson Clovis Stefanski e Andrieli Cristina Stefanski aviaram embargos à execução contra Banco do Brasil S.A., tendo o douto magistrado
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita formulado,
facultando, em contrapartida, o parcelamento das custas processuais em até seis parcelas, determinando que a primeira fosse quitada no prazo de 05 (cinco) dias.

Em face dessa decisão recorrem os agravantes,
em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições para arcar com o pagamento das custas, sem prejuízo do próprio sustento ou da família.
Sustentam serem pequenos agricultores, enquadrados como agricultores familiares, proprietários de área inferior a quatro módulos fiscais. Alegam enfrentar severas dificuldades financeiras, em virtude de intempéries climáticas e da inadimplência do financiamento rural que originou a presente execução.

Defendem que fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, uma vez que o patrimônio por eles declarado destina-se exclusivamente à atividade agrícola, não representando disponibilidade econômica para suportar despesas judiciais. Ressaltam, ademais, que a jurisprudência nacional reconhece a presunção de hipossuficiência em favor de pequenos produtores rurais, de modo que o patrimônio produtivo não deve ser utilizado como fundamento para afastar o benefício legal.

Ao final, requerem a concessão de tutela recursal para suspender, de imediato, a exigibilidade das custas processuais, assegurando o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Assim, o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração de que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impediria a concessão da gratuidade.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

No presente caso, embora os recorrentes se apresentem como agricultores familiares, a quatificação do patrimônio declarado revela um padrão econômico compatível com o custeio das custas judiciais, sem comprometimento do mínimo existencial ou subsistência familiar.

Ademais, a circunstância de a demanda originária ter por objeto a revisão de contrato agrícola, visando ao alongamento da dívida em razão de dificuldades climáticas, não configura, por si só, causa suficiente para o reconhecimento da incapacidade de arcar com as custas processuais. Tal conclusão mostra-se ainda mais evidente diante do patrimônio declarado pelos recorrentes, o qual revela condições mínimas de suportar o encargo, ainda que de forma parcelada.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Ressalte-se, ainda, que já foi oportunizado o recolhimento das custas de forma parcelada, nos termos autorizados pelo Código de Processo Civil, medida que mitiga eventual impacto financeiro e assegura a observância do princípio do amplo acesso à justiça.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real dos agravantes em beneficiar-se da assistência judiciária gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025